Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-80.2022.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8000089-80.2022.8.05.0039

COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI

PROCESSO DE 1º GRAU: 8000089-80.2022.8.05.0039

RECORRENTE: FÁBIO DA COSTA REBOUÇA

ADVOGADOS: EDGARD CINACCHI NETO, VLADIMIR OLIANI DE MAGALHAES JACOB E PAULO JOSE NOGUEIRA

RECORRENTE: MICHEL CARVALHO DE JESUS

ADVOGADAS:DAYANE MIRANDA DA SILVA E CAROLINA LOPES DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (ART. 121, §2º, I, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDAS A SEREM SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por Michel Carvalho de Jesus e Fábio da Costa Rebouças contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, que os pronunciou como incursos nos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, §2º, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para pronúncia dos recorrentes; (ii) apurar se a decisão de pronúncia estaria amparada exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, sem respaldo probatório na instrução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo aplicável, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate
, que determina o envio do caso ao Tribunal do Júri sempre que houver dúvida razoável sobre a responsabilidade dos acusados.

4. A prova da materialidade encontra respaldo em laudos periciais de exame cadavérico, balístico e do local do crime, que confirmam a ocorrência do homicídio doloso.

5. Há indícios suficientes de autoria atribuídos aos Recorrentes, a partir dos depoimentos colhidos nas fases investigativa e judicial, que apontam para a participação dos Recorrentes nos crimes de homicídio e corrupção de menores.

6. Divergências e retrações nos depoimentos de testemunhas em juízo não afastam, por si sós, os indícios de autoria, notadamente em contexto de possível intimidação, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração plena das provas.

7. A decisão de pronúncia encontra fundamento também em prova colhida sob o crivo do contraditório, afastando a alegação de que se basearia exclusivamente em elementos inquisitivos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8000089-80.2022.8.05.0039, da comarca de Camaçari/BA, em que figuram como recorrentes Fábio da Costa Rebouças e Michel Carvalho de Jesus, e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(CE) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8000089-80.2022.8.05.0039